Tribunal: TJDFT
Processo: 0103870-38.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A Embargante alega omissão no Acórdão, sob o fundamento de que se manifestou não somente sobre a inconstitucionalidade da legislação, mas tembém porque a multa foi lavrada erroneamente, eis que as pessoas relacionadas no auto de infração correspondem à sua sobrinha e amigas e não remuneraram o transporte.

3. Conquanto a embargante tenha alegado nos embargos que as passageiras não remuneraram o transporte, não reproduziu a mesma alegação da inicial, e em contrarrazões, limitando-se a falar genericamente sobre a nulidade do auto. Não obstante, o auto de infração descreveu que o veículo foi visto desembarcando passageiros na Rodoviária do Plano Piloto e em entrevista aos passageiros disseram que pagavam R$ 20 reais por mês. Vale notar que a declaração posterior dos passageiros informando que nada pagavam pelo transporte e se apresentando como amigas e sobrinha da autora não infirmam o auto de infração.

4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.